Tribunal: STF
Processo: AI 668233
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Agravo de instrumento. Turnos
   ininterruptos de revezamento. Horista. Precedentes.
1. As
   questões referentes ao cálculo do salário-hora e ao pagamento de
   horas extras a trabalhador horista situam-se no âmbito
   infraconstitucional.
2. Agravo regimental desprovido.